Tribunal: STJ
Processo: 0395906-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042656 - RS(2025/0395906-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FELIPE RENAN AIMI (PRESO)
ADVOGADO
: JADERSON CALDART VANZ - RS057515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. FUNDAMENTO
VÁLIDO DO DECRETO PRISIONAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
o
em razão de deficiência na sua instrução. A parte agravante busca a
habeas corpus
reconsideração da decisão agravada, sustentando a inexistência dos requisitos
previstos no
do CPP, ilegalidade no procedimento de reconhecimento
art. 312
pessoal, excesso de prazo na formação da culpa e a substituição da prisão preventiva
por medidas cautelares menos gravosas.
2. A decisão agravada foi disponibilizada no DJEN em
e
21/10/2025,
considerada publicada em
(fl. 36). O prazo de cinco dias corridos para
22/10/2025
interposição do recurso iniciou-se em
e encerrou-se em
O
23/10/2025
27/10/2025.
agravo regimental foi interposto em
sendo certificado nos autos a sua
28/10/2025,
intempestividade (fl. 46).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do
agravo regimental, considerando o prazo legal de cinco dias corridos estabelecido no
do RISTJ.
art. 258
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo recursal de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias
corridos, conforme previsão expressa no
da
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990, art. 258
RISTJ e
do Código de Processo Penal, sendo inaplicável a regra do
art. 798
art. 1021
do CPC que estabelece contagem em dias úteis.
5. O agravo regimental foi interposto após o transcurso do prazo legal,
configurando sua manifesta intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do julgamento: Agravo regimental não conhecido.
1. O prazo recursal de agravo regimental em matéria
Tese de julgamento:
penal é de cinco dias corridos, conforme previsão expressa no
da
art. 39
do RISTJ e
do Código de Processo Penal, sendo
Lei n. 8.038/1990, art. 258
art. 798
inaplicável a regra prevista no
do CPC que estabelece contagem em dias
art. 1021
úteis. 2. A interposição de agravo regimental após o transcurso do prazo legal
configura sua intempestividade e impede o seu conhecimento.
RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
CPP, art. 798.
STJ, AgRg nos ET n.
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
49/DF,
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025.
Documento eletrônico VDA55947094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2eba9de1-c2f8-487a-bbe8-2714b9a0ac37

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2eba9de1-c2f8-487a-bbe8-2714b9a0ac37

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042656 - RS(2025/0395906-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FELIPE RENAN AIMI (PRESO)
ADVOGADO
: JADERSON CALDART VANZ - RS057515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. FUNDAMENTO
VÁLIDO DO DECRETO PRISIONAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
o
em razão de deficiência na sua instrução. A parte agravante busca a
habeas corpus
reconsideração da decisão agravada, sustentando a inexistência dos requisitos
previstos no
do CPP, ilegalidade no procedimento de reconhecimento
art. 312
pessoal, excesso de prazo na formação da culpa e a substituição da prisão preventiva
por medidas cautelares menos gravosas.
2. A decisão agravada foi disponibilizada no DJEN em
e
21/10/2025,
considerada publicada em
(fl. 36). O prazo de cinco dias corridos para
22/10/2025
interposição do recurso iniciou-se em
e encerrou-se em
O
23/10/2025
27/10/2025.
agravo regimental foi interposto em
sendo certificado nos autos a sua
28/10/2025,
intempestividade (fl. 46).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do
agravo regimental, considerando o prazo legal de cinco dias corridos estabelecido no
do RISTJ.
art. 258
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo recursal de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias
corridos, conforme previsão expressa no
da
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990, art. 258
RISTJ e
do Código de Processo Penal, sendo inaplicável a regra do
art. 798
art. 1021
do CPC que estabelece contagem em dias úteis.
5. O agravo regimental foi interposto após o transcurso do prazo legal,
configurando sua manifesta intempestividade.
Documento eletrônico VDA55697142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:30
Código de Controle do Documento: 92e61228-4f26-444a-8f94-404b4c1c0105

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do julgamento: Agravo regimental não conhecido.
1. O prazo recursal de agravo regimental em matéria
Tese de julgamento:
penal é de cinco dias corridos, conforme previsão expressa no
da
art. 39
do RISTJ e
do Código de Processo Penal, sendo
Lei n. 8.038/1990, art. 258
art. 798
inaplicável a regra prevista no
do CPC que estabelece contagem em dias
art. 1021
úteis. 2. A interposição de agravo regimental após o transcurso do prazo legal
configura sua intempestividade e impede o seu conhecimento.
RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
CPP, art. 798.
STJ, AgRg nos ET n.
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
49/DF,
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Felipe Renan Aimi contra decisão de
fls. 34-35, que indeferiu limin armente o presente
em decorrência da deficiência
habeas corpus
em sua instrução.
Nas razões deste recurso, a defesa busca a reconsideração da decisão agravada
reafirmando, em suma, os argumentos da inicial, no qual, sustentou a inexistência dos requisitos
previstos no
do CPP, ilegalidade no procedimento de reconhecimento pessoal, além de
art. 312
invocar seus predicados pessoais favoráveis para pugnar pela revogação da prisão preventiva ou
a sua substituição por outras menos gravosas.
Acrescenta, ainda, que excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que está
preso desde maio de 2025 sem que até o presente momento tenha sido prolatada sentença ou
pelo menos iniciada a instrução criminal, o que reforçaria ainda mais a ilegalidade da custódia,
que se mostra desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, mormente considerando que em
caso de futura condenação, não será fixado o regime fechado, haja vista a primariedade do
agravante.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao
colegiado, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, conceder a ordem para revogar a
prisão cautelar ou substituir por outras menos gravosas, na forma do
do CPP.
art. 319
É o relatório.
VOTO
O agravante foi preso em
em decorrência do cumprimento do mandado de
7/5/2025,
prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de extorsão e associação criminosa.
O impetrante sustenta a ausência dos requisitos do
do CPP, aduzindo, ainda,
art. 312
a violação do procedimento previsto em lei para a realização do reconhecimento de pessoas.
Por fim, menciona que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, além de se
ser pessoa com transtorno mental, impondo-se a concessão de liberdade com aplicação de
cautelares diversas da prisão.
O
foi indeferido liminarmente, porque não foram juntadas à petição inicial as
writ
cópias do decreto prisional e da íntegra do acórdão impugnado, documentos de fundamental
importância à compreensão da controvérsia.
Então, foi interposto este agravo regimental, que não merece ser conhecido, diante
da sua intempestividade.
A decisão agravada foi disponibilizada no DJEN em
e considerada
21/10/2025,
publicada em
(quarta-feira), conforme certidão de fls. 36. O início do quinquídio
22/10/2025
Documento eletrônico VDA55697142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:30
Código de Controle do Documento: 92e61228-4f26-444a-8f94-404b4c1c0105

legal ocorreu em
e o término em
Contudo, o presente recurso somente
23/10/2025,
27/10/2025.
foi interposto em
sendo, portanto, intempestivo como, aliás, foi devidamente
28/10/2025,
certificado à fl. 46 dos autos.
Confira-se, quanto ao tema:
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
AGRAVO
REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 DIAS CORRIDOS. NÃO
CONHECIMENTO DO
RECURSO
I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que determinou o sobrestamento
dos presentes embargos de terceiro. A decisão agravada, acolhendo o parecer do
MPF, fundamentou-se na necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão
proferida pelo STF no Habeas Corpus n. 214.945.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à verificação da tempestividade do agravo
regimental, considerando que a parte agravante interpôs o recurso em 23/5/2025,
ultrapassando o prazo legal de 5 (cinco) dias corridos estabelecido no
do
art. 258
RISTJ.
III. Razões de decidir
3. O prazo recursal de agravo regimental em matéria penal é de 5 dias
corridos, conforme previsão expressa no
da
art. 39
Lei n. 8.038/1990, art. 258
do RISTJ e
do Código de Processo Penal, sendo inaplicável a regra
art. 798
prevista no
do CPC que estabelece contagem em dias úteis.
art. 1021
4. O agravo foi interposto após o transcurso do prazo legal, configurando sua
manifesta intempestividade.
IV. Dispositivo
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos ET n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
49/DF,
julgado em
DJEN de
grifei)
3/9/2025,
9/9/2025,

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:30
Código de Controle do Documento: 92e61228-4f26-444a-8f94-404b4c1c0105

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.042.656 / RS
Número Registro: 2025/0395906-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50010303520258210135 50018340320258210135 52437076520258217000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JADERSON CALDART VANZ
ADVOGADO
: JADERSON CALDART VANZ - RS057515
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: FELIPE RENAN AIMI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE RENAN AIMI (PRESO)
ADVOGADO : JADERSON CALDART VANZ - RS057515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA55915073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: 5f6088eb-8b70-4064-a398-e3ff2095540f

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: 5f6088eb-8b70-4064-a398-e3ff2095540f